Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-32.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803644-32.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. CONVERSÃO DA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO (UFM) EM MOEDA CORRENTE. SISTEMA NORMATIVO SUFICIENTE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. VALIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por BANCO DO BRASIL S.A., declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 311/2020 e extinguiu a execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, ao fundamento de ausência de indicação do critério legal de conversão da Unidade Fiscal do Município (UFM) em moeda corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de certeza e liquidez, especialmente quanto à indicação do fundamento legal e do critério de conversão da UFM em moeda corrente; (ii) estabelecer se a ausência de detalhamento do valor da UFM ou do ato administrativo que o fixa compromete a validade do título executivo e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA indica a origem, a natureza do crédito, o processo administrativo, e os fundamentos legais pertinentes, atendendo aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

4.

A legislação municipal (LC nº 04/2010) disciplina expressamente a utilização da UFM como base de cálculo das multas, sua atualização periódica e a conversão dos valores em moeda corrente.

5.

A conversão da UFM em reais constitui operação aritmética simples, objetiva e verificável, não exigindo detalhamento exaustivo na CDA.

6.

A liquidez do título executivo decorre da possibilidade de apuração do valor devido a partir dos elementos constantes da CDA e da legislação aplicável, sendo desnecessária a indicação do valor mensal da UFM no corpo do título.

7.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente é afastada por vício substancial, inexistente no caso concreto.

8.

A publicidade dos atos administrativos e o acesso ao processo administrativo afastam alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

9.

Não se demonstra caráter confiscatório da multa, a qual decorre de parâmetros legais e do exercício regular do poder de polícia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

a. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando indica a origem, natureza e fundamento legal do crédito, ainda que não detalhe o valor unitário do índice utilizado para sua apuração.

b. A conversão da Unidade Fiscal do Município em moeda corrente constitui operação aritmética simples, dispensando previsão expressa do valor atualizado na CDA.

c. A ausência de indicação do ato administrativo que atualiza a UFM não compromete a liquidez do título quando existente sistema normativo que discipline sua apuração e publicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, e 3º; CPC, art. 485, IV, e art. 85, §§2º e 11; LC Municipal nº 04/2010, arts. 459, 471 e 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 311/2020 e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal nº 0802725-77.2020.8.14.0028, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito anulado.

Na origem, cuida-se de
Embargos à Execução Fiscal
opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, lastreada na CDA nº 311/2020, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 9.384,94, decorrente de infração relacionada ao tempo de espera em fila para atendimento bancário.

Em sua peça inaugural, a embargante sustentou, em síntese: (i) nulidade da CDA por ausência de indicação adequada do fundamento legal, comprometendo a certeza e liquidez do título; (ii) irregularidade na aplicação da multa, por ter sido fixada em moeda corrente quando deveria observar a Unidade Fiscal do Município (UFM); (iii) ausência de motivação do ato administrativo sancionador, notadamente quanto à gradação da penalidade; e (iv) caráter confiscatório da sanção imposta.

O juízo
a quo
concluiu pela nulidade da CDA, sob o fundamento de que, embora o título mencionasse a legislação municipal e os diplomas normativos pertinentes, não indicou o critério legal de conversão da UFM em moeda corrente, tampouco o ato normativo que fixasse o valor da unidade fiscal à época do lançamento, circunstância que comprometeria a liquidez do crédito e inviabilizaria o exercício da ampla defesa. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de substituição da CDA para suprir vícios relativos ao fundamento legal, declarou a nulidade do título executivo

Irresignado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs o presente recurso de Apelação (
ID 28537168
), onde argumenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de critério legal de conversão da UFM em moeda corrente, porquanto tal disciplina estaria expressamente prevista no Código Tributário do Município de Marabá (LC nº 04/2010), notadamente nos arts. 451, 459, 472, 473 e 547-B, os quais estabelecem que as multas podem ser calculadas com base no valor da Unidade Fiscal do Município (UFM), sendo este periodicamente atualizado por ato administrativo publicado no Diário Oficial dos Municípios.

Aduz que a legislação municipal prevê, de forma clara, a sistemática de apuração e conversão da UFM em reais, mediante atos normativos regularmente publicados, a exemplo de portarias que fixam o valor mensal da unidade fiscal, inexistindo, portanto, omissão capaz de macular a certeza e liquidez do título executivo.

Assevera, ainda, que o contribuinte possui acesso aos mecanismos de informação e publicidade dos atos administrativos, inclusive por meio de sistema eletrônico (SIAT/WEB), o que afastaria qualquer alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta, por fim, que a CDA nº 311/2020 preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, não havendo vício insanável a justificar sua nulidade.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal e mantendo hígida a CDA nº 311/2020, com a inversão do ônus sucumbencial.

O Banco apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão
ID 28537172.

Recebi a apelação no duplo efeito (
ID 29813117
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (
ID 30232566
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à validade formal da Certidão de Dívida Ativa nº 311/2020, que fundamenta execução fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, especificamente quanto à alegada ausência de indicação do critério legal de conversão da Unidade Fiscal do Município (UFM) em moeda corrente.

A sentença recorrida acolheu a tese da parte embargante ao entender que a CDA não teria indicado o ato normativo responsável por disciplinar a conversão da UFM em reais, o que comprometeria a liquidez do título executivo.

Com a devida vênia, não compartilho desse entendimento.

Nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter, entre outros elementos, a origem, a natureza do crédito e o respectivo fundamento legal.
In verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso concreto a própria sentença reconhece que a CDA nº 311/2020 aponta expressamente o número do processo administrativo, identifica tratar-se de multa do PROCON municipal, menciona os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 15.211/1998, com a redação da Lei nº 17.535/2012, e ainda faz referência ao Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto Federal nº 2.181/1997, ao Decreto Municipal nº 090/2010 e ao Código Tributário do Município de Marabá (LC nº 04/2010). Logo, não se cuida de título obscuro, genérico ou destituído de suporte normativo mínimo. Ao contrário, a certidão explicitou a origem do crédito, a natureza não tributária da dívida, o procedimento administrativo que a ensejou e o conjunto normativo que a lastreia.

A premissa adotada na sentença, no sentido de inexistir fundamento legal para a conversão da UFM em moeda corrente, não se sustenta à luz da legislação municipal. O Código Tributário do Município de Marabá (LC nº 04/2010) estabelece, em seu art. 459, que as multas poderão ser calculadas tomando-se como base o valor da Unidade Fiscal do Município. O art. 471 dispõe que os débitos serão inscritos em moeda corrente, e o art. 473 determina que a UFM será atualizada mensalmente para fins de conversão. Colha-se:

Art. 459 - As multas serão calculando tomando-se como base:

I –
O valor da Unidade Fiscal do Município – UFM
;

(...)

Art. 471 – Os créditos da fazenda pública, tributários ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
serão inscritos em moeda corrente
.

(...)

Art. 473 – Para efeitos de cálculo e apuração do valor do tributo, adota-se a UFM (Unidade Fiscal do Município), que
será atualizada mensalmente
conforme disciplinado no caput desse artigo, sendo utilizada, inclusive, na atualização de créditos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não.

A atualização da UFM ocorre por portaria da Administração Pública Municipal, com base no art. 473 do Código Tributário do Município de Marabá, e as tabelas de tributos que utilizam a UFM têm seus valores em real convertidos pelo valor definido no ato mensal.

Mais que isso: o valor atualizado da UFM é amplamente divulgado, sendo publicado mensalmente em ato oficial e disponibilizado para consulta pública no sítio eletrônico da Prefeitura de Marabá (
https://maraba.pa.gov.br/
), por meio da área “Serviços On-line”, no link “Valor UFM”, ou diretamente no link
https://nfse.maraba.pa.gov.br/Consulta_UFM_Index.aspx?Origem=Menu
. Vejamos:

Há, portanto, um sistema normativo completo e coerente: a multa é fixada em UFMs; o débito é inscrito em moeda corrente; e a UFM é atualizada mensalmente por ato oficial publicado. Não há lacuna normativa nem ausência de critério legal.

A conversão da UFM em reais consiste em simples operação aritmética de multiplicação entre o número de UFMs aplicadas e o valor unitário da UFM vigente no período correspondente. Trata-se de cálculo elementar, objetivo e verificável. Não há, aqui, criação ulterior do crédito nem inovação de critério de cálculo. Há mera quantificação matemática de uma grandeza previamente definida em lei e no processo administrativo sancionador. A liquidez do título executivo não exige a descrição detalhada de cada operação matemática no corpo da CDA, mas apenas a indicação dos elementos necessários à determinação do quantum devido.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação legal, tampouco em comprometimento da liquidez do crédito. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80, somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de vício substancial, o que não se verifica na hipótese.

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. O contribuinte teve acesso ao processo administrativo que culminou na aplicação da multa, a legislação municipal é pública, e os atos de atualização da UFM são regularmente divulgados. Exigir que a CDA transcreva, em seu corpo, o valor mensal da UFM ou o ato administrativo específico que a fixou equivaleria a impor formalismo excessivo não previsto na legislação de regência.

No que se refere à alegação de caráter confiscatório da multa, não há nos autos demonstração de desproporcionalidade manifesta ou de afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. O valor exigido decorre de parâmetros legais estabelecidos na legislação municipal e encontra-se dentro dos limites normativos aplicáveis às infrações administrativas dessa natureza, inseridas no exercício legítimo do poder de polícia voltado à proteção do consumidor.

Destarte, concluo que a Certidão de Dívida Ativa nº 311/2020 contém a origem e natureza do crédito, indica os dispositivos legais pertinentes, observa a disciplina do Código Tributário Municipal e permite a exata determinação do valor devido, não apresentando vício formal ou material capaz de ensejar sua nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
para reformar integralmente a sentença, julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarar válida a Certidão de Dívida Ativa nº 311/2020 e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0802725-77.2020.8.14.0028, com a inversão do ônus sucumbencial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026